Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015795-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto por Multiforte Vigilância e Segurança Privada Ltda. contra sentença da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 18.452,11 decorrentes de contrato de prestação de serviços, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora Curtume Jangadas S.A. e consequente novação da obrigação. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da ação em razão da homologação superveniente do plano de recuperação judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pela credora ou invertidos em desfavor da devedora, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

4.

A extinção da ação monitória decorre da novação operada pelo plano, e não de irregularidade ou improcedência do crédito perseguido, de modo que não há fundamento para impor à credora o ônus da sucumbência.

5.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda (no caso, a devedora inadimplente) deve arcar com os honorários advocatícios e custas, ainda que a extinção tenha se dado por fato superveniente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que, em hipóteses de extinção de execuções ou monitórias por novação decorrente de recuperação judicial, os ônus sucumbenciais recaem sobre o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e extingue a ação em curso, sem resolução do mérito.

2.

A extinção do processo, por fato superveniente, não transfere automaticamente ao credor o dever de arcar com honorários advocatícios.

3.

O devedor que deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelas custas processuais e honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelante em face de
CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Posto isto, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a
ação monitória
ajuizada por
Multiforte Vigilância e Segurança Privada Ltda. – ME
em desfavor de
Curtume Jangadas S.A.
, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, uma vez que o crédito perseguido se encontra submetido ao plano de recuperação judicial homologado nos autos no 1006658-48.2022.8.11.0041, com novação da obrigação.

Condeno
a autora, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 309023403.

A Apelante afirma que ajuizou a presente ação monitória em 26/04/2022, visando o recebimento da quantia de R$ 18.452,11 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), decorrente de contrato de prestação de serviços de vigilância firmado entre as partes, com obrigações vencidas em 27/08/2021, 27/09/2021 e 07/10/2021.

Durante o trâmite processual, a Empresa apelada opôs embargos monitórios sustentando estar submetida a processo de recuperação judicial regularmente deferido nos autos n. 1006658-48.2022.8.11.0041, com plano de recuperação já homologado, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Sustenta que, embora o entendimento do juízo de primeiro grau, a Recorrente não pode ser responsabilizada pelos efeitos decorrentes de fato jurídico superveniente, completamente alheio à sua conduta processual, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que a extinção da demanda decorreu de fato superveniente, qual seja, a homologação do plano de recuperação judicial da Agravada, ocorrida em 20/06/2023, conforme documento juntado pela Apelada.

Destaca que a ação monitória foi proposta em 26/04/2022, data anterior à homologação do plano de recuperação judicial.

Aduz que, embora a ação de recuperação judicial tenha sido distribuída em 26/02/2022, não consta dos autos qualquer documento que comprove a formal notificação da empresa Multiforte acerca da existência do processo de recuperação judicial ou da inclusão de seu crédito no referido plano na época da propositura da ação monitória.

Ressalta que, ainda que seu nome figure na relação de credores, tal circunstância não foi de seu conhecimento prévio, razão pela qual buscou a satisfação do crédito por meio do juízo competente.

Salienta também que a Recorrida não apresentou qualquer impugnação ao mérito do débito, tampouco alegou excesso, ilegalidade ou ausência de relação jurídica que justificasse a cobrança, limitando-se a invocar a recuperação judicial homologada posteriormente à propositura da ação.

Assim, requer:

a) O provimento do presente recurso, para reformar a sentença quanto à condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, afastando tal condenação e invertendo o ônus de sucumbência em favor do advogado da Recorrente;

b) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer-se a redução do percentual para o mínimo legal (5%), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

c) A condenação da Apelada ao pagamento das custas recursais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, em caso de provimento deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 309023409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de
inverter a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, atribuindo-os à Apelada com fundamento no princípio da causalidade
.

Conforme se observa dos autos, a Ação Monitória foi ajuizada em 26/04/2022 na qual houve a cobrança do valor de R$ 18.452,11 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) relativo à prestação de serviços junto a Empresa agravada.

Em 21/08/2024 (id. 309023396) a Requerida se manifestou nos autos de origem informando que estava em recuperação judicial nos autos de n. 1006658-48.2022.8.11.0041, de modo que requereu a extinção da Ação.

A sentença recorrida (id. 309023403) julgou extinta a ação, ante a homologação do plano recuperacional da Requerida e a novação do crédito perseguido pela Autora. Pelo princípio da causalidade, a Requerente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação monitória foi incluído no plano da recuperação judicial da Agravada e tal plano foi homologado junto ao Juízo recuperacional em 20/06/2023 (id. 309023398), de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade, a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pela Devedora,

pois esta deu causa ao ajuizamento da ação
.

Importante destacar que a Ação em comento fora ajuizada em
26/04/2022 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em
20/06/2023 (id. 309023398)
, de maneira que embora o crédito da credora tenha sido incluído na recuperação judicial,
não se pode deixar de observar que esta detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Portanto, cabe à Apelada suportar os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que deu causa ao ajuizamento do procedimento.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios da ação executiva extinta diante da
novação
do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado
Novação
da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção da Recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Dessa forma, a sentença recorrida comporta reforma para inverter a condenação em honorários sucumbenciais fixada em face da Apelante.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
inverter
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem para que sejam arcados integralmente pela Devedora, nos termos do artigo
85, §10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025